Tribunal: TJDFT
Processo: 0731397-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NO TRÂNSITO. PROVAS NOVAS. DOCUMENTOS EXTRAJUDICIAIS E UNILATERAIS. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA.

I - A desconstituição da condenação requerida com fundamento no art. 621, III, do CPP exige a apresentação de elementos novos, robustos e incontroversos, capazes de produzir juízo de certeza irrefutável da ocorrência de erro judiciário.

II - Documentos extrajudiciais produzidos de forma unilateral pela Defesa não são considerados provas aptas a ensejar a procedência da revisão, mostrando-se imprescindível para tanto a judicialização destes, mediante procedimento de produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do CPC). Ainda que assim não fosse, os elementos não elidem o acervo probatório produzido durante a ação penal.

III - A revisão criminal não é a via adequada para a reapreciação de questões de mérito que foram satisfatória e exaustivamente analisadas na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação.

IV - Revisão criminal julgada improcedente.